Tribunal: TJMT
Processo: 1001011-58.2023.8.11.0002
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001011-58.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ - CPF: 361.637.401-49 (APELANTE), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR - CPF: 022.531.417-71 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1001011-58.2023.8.11.0002

APELANTE: HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
C/C
INDENIZATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ASSINADO QUE ESPECIFICA A MODALIDADE EM QUESTÃO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PARA COMPRAS PESSOAIS QUE NÃO DESCARACTERIZA O CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO OU QUE A CONSUMIDORA FOI INDUZIDA A ERRO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Não demonstrado qualquer vício de consentimento na formalização do ajuste e estando suficientemente comprovada a relação contratual, a disponibilização do crédito e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de ilegalidade da reserva de margem consignável, tampouco para a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1001011-58.2023.8.11.0002

APELANTE: HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória
c/c
indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada n. 1001011-58.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, reconheceu a legalidade do negócio jurídico e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados a assistência judiciária gratuita (Id. 209418661).

Em suas razões, a apelante narra que é de conhecimento comum e notório amplamente veiculado na mídia televisiva, bem como na internet o assédio para o consumo que tem sofrido nos últimos anos proveniente de serviços bancários e financeiros; aduz que é perceptível que a apelante foi seduzida pelas práticas repugnantes de marketing agressivo do apelado acabou cedendo e acreditou ter firmado contrato de empréstimo consignado puro e simples, que são descontadas parcelas até sua quitação diretamente na folha do seu pagamento, descobriu na verdade que foi vítima da oferta fraudulenta, contratando empréstimo pessoal por via de saque em cartão de crédito mediante consignação em folha de pagamento (RMC), induzida a erro por falha na informação da oferta veiculada, inclusive o apelado aproveitando-se da confiança e boa fé objetiva da consumidora vulnerável redige contratos com nomenclaturas que induz o vulnerável a erro; destaca que a realização de descontos mensais ilimitados gera uma dívida eterna ao consumidor, uma vez que os descontos mínimos efetuados através da folha de pagamento não se prestam a amortizar o capital, colocando a parte contratante em extrema desvantagem.
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja a sentença reformada, declarando a revisão da natureza do contrato de empréstimo firmado (Id. 209418662).

Apelante dispensada do recolhimento do preparo recursal, em razão de ser beneficiária da gratuidade de justiça (Id.
209418193).

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 209418666).

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - (198): 1001011-58.2023.8.11.0002

APELANTE: HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ.

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

VOTO MÉRITO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de apelação cível interposto por
HILDANETE REGINA DE ARRUDA CRUZ
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da ação declaratória
c/c
indenização por danos morais e tutela de urgência antecipada n. 1001011-58.2023.8.11.0002, proposta em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, reconheceu a legalidade do negócio jurídico e, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvados a assistência judiciária gratuita.

Cinge-se a controvérsia em verificar a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado com a instituição financeira.

A apelante defende que houve violação ao dever de informação e falha na prestação de serviços, ao passo que, em nenhum momento foi informada sobre as cláusulas do contrato, afirmando que acreditava estar pactuando empréstimo consignado padrão.

Pontua que foi induzida em erro, tendo em vista que a sistemática do banco apelado levava a crer, que se tratava de um consignado tradicional, pelo que se requer o reconhecimento da nulidade do contrato com a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma dobrada e indenização por dano moral.

Sem razão a apelante.

O caso
sub judice

é nitidamente de consumo e, por conseguinte, impõe-se sua análise dentro do microssistema protetivo da Lei n.
8.078
/90, em especial quanto à vulnerabilidade material e a hipossuficiência processual da consumidora (arts. 4º, I, c.c. 6º, VIII, do mesmo Códex).

Dispõe, ainda, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça:

"O
Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras"

Da análise dos autos, verifica-se que a instituição financeira apresentou em sede de contestação, a Proposta de Adesão contendo os dados do contrato assinado em 01/12/2012, crédito pessoal no valor de
R$ 1.382,29 (um mil trezentos e oitenta e dois reais e vinte e nove centavos), no banco do Brasil 341, conta corrente 06934-0, agência 7876-0,
débito em conta corrente, cartão de crédito e cartão de crédito consignado; consta ainda, taxa mensal, anual, bem como autorização de débito cujos produtos estão destacados: crédito pessoal e cartão de crédito. Ambos os documentos estão assinados pela autora e há cópia de seus documentos pessoais,
(Id. 209418196 – pág. 2/3).

Dessa forma, é pertinente o reconhecimento da relação jurídica firmada entre as partes, portanto, não se sustenta a versão da apelante ao afirmar que pensou se tratar de “empréstimo consignado”, quando na verdade contrata-se um pseudo “cartão de crédito”, visto que os termos são claros, legíveis e destacados.

O apelado no curso dos autos logrou êxito em comprovar a validade do contrato sub judice, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito da autora.

Ademais, o próprio termo consta expressamente o produto contratado:

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Percebe-se que a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Verifica-se dos autos,
cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado,
comprovando a utilização deste para realização de compras pessoais
(Casas Bahia, Mercado Bom Jesus – Id. 209418198 – pág. 8)
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação à taxa de juros.

Assim, a contratação foi validamente realizada, não havendo dúvidas de sua aquiescência quanto aos termos e condições envolvidos na utilização do serviço.

Neste fragmento, transcrevo trecho da bem lançada sentença,
in verbis:

[...]
Em atenção aos subsídios trazidos aos autos, verifica-se que a parte requerida logrou êxito em demonstrar a contratação de cartão de crédito consignado, com cópias dos extratos de fatura do cartão de crédito consignado,
comprovando a utilização deste para saques de valores em dinheiro e para realização de compras pessoais
, o que demonstra que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

[...]

Com tais considerações diante da comprovação documental da efetivação do negócio jurídico com a voluntariedade do polo ativo, utilização e recebimento do valor, tenho como válido o contrato questionado.

É evidente que enquanto pagar o mínimo do cartão de crédito, os descontos continuarão referentes ao saldo devedor não liquidado, sendo, portanto, impossível limitar as parcelas [...].

Portanto, incontroverso que houve ciência dos termos do instrumento pactuado, considerando os descontos mensais que vinha sofrendo em sua folha de pagamento, bem como, em decorrência do vultoso tempo dos descontos (fevereiro/2012) até o ajuizamento da ação (janeiro/2023)
não prospera a argumentação no sentido de que foi induzida ao erro, capaz de justificar o pleito indenizatório.

Na verdade, a apelante não apresentou nenhuma evidência que elidisse a veracidade das provas apresentadas pela instituição financeira.

De outra banda, o apelado cumpriu seu ônus de comprovar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, a ensejar ausência de ato ilícito a corroborar qualquer dever de indenizar.

Assim, houve a regularidade na contratação a afastar qualquer ato ilícito imputado ao banco, o que afasta o dever de indenizar dano moral e a repetição de indébito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESTMO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NÃO DEMONSTRADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.
(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, publicado no DJE 16/03/2020).

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Reserva de Margem Consignável (RMC). Alegação de solicitação de empréstimo ao banco réu, porém, com recebimento na residência de cartão de crédito não solicitado. Desacolhimento. Documentos apresentados com a contestação não impugnados especificamente. Ausência de ilegalidade ou abusividade da conduta do réu ao emitir cartão de crédito e averbar a margem consignável no benefício previdenciário do autor. Reforma da sentença para reconhecer a validade do contrato firmado. Recurso do autor prejudicado. Apelo do réu provido. Obtempere-se que não é possível a conversão do referido cartão de crédito em empréstimo consignado, tendo em vista que inexiste margem consignável para empréstimo no benefício da demandante (fls. 29). Contudo, o mutuário tem direito de cancelar o cartão de crédito a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, consoante artigo 17-A, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008 (com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES nº 39/2009): "Art. 17-A. O beneficiário poderá, a qualquer tempo, independentemente de seu adimplemento contratual, solicitar o cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira".
(Apelação Cível nº 1000703- 97.2021.8.26.0673, Relator: Flávio Cunga da Silva, j. em 12.04.2022).

Dessa forma, acertada a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, eis que houve a efetiva comprovação da contratação, bem como porque não há violação ao direito de informação a parte apelante, porque o contrato é expresso em seu título e cláusulas.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo que se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Diante da inexistência de defeito do negócio jurídico, as razões perpetradas pela apelante não evidenciam ato ilícito por parte da instituição financeira, que justificasse o pagamento da indenização.

Portanto, diante das peculiaridades do caso em tela, aliada ao conjunto probatório acostado aos autos, é de rigor a manutenção da r. sentença, ficando ratificados
"in totum"
os seus fundamentos, eis que suficientemente motivada.

Ex positis
,
DESPROVEJO
o recurso.

Ante o deslinde dado ao recurso, majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, fixando a verba devida pela parte apelante em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa
(art.
85
,
§§ 2º
e
11
,
CPC
), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2024